Tribunal: STF
Processo: RE 1472018
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Leme interpôs, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Impugnação do Município-executado acolhida em pequena parte - Agravo contra esta decisão Provimento parcial. 
Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva - Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais. 
Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva - Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ - A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento. 
Por fim, pelo recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081/MA, considerou-se indevida a execução que utiliza para a fixação dos honorários sucumbenciais não o montante constante da ação coletiva (crédito único e indivisível), mas aquele da individual - Afronta ao § 8° do art. 100 da Constituição Federal - Entendimento que deve ser observado - Possível necessidade de recálculo dos valores trazidos pelo polo exequente com o parâmetro adotado no Tema 1.142, sem, contudo, impedir-se a continuidade da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva, nem afastar o direito à fixação de nova verba honorária nesta fase executiva, mediante utilização da base de cálculo apontada pelo exequente (efetivo proveito econômico). 
R. Decisão reformada em parte, nos termos acima dispostos, sem alteração, todavia, da sucumbência (mínima do exequente) - Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc 12).

O recorrente, em síntese, alega violação ao arts. 5º, LXXVIII, e 100, § 8º, da Constituição Federal, na medida em que entende ser inadequado à sistemática dos precatórios o pedido autônomo de cumprimento da sentença coletiva formalizado pela particular recorrida. Diz, nesse sentido, que para afastar eventual afronta ao princípio da eficiência da prestação jurisdicional, a execução deve se relacionar à totalidade do crédito estabelecido no título judicial e obtido pela entidade sindical, a descaber, portanto, o ajuizamento de execuções individuais pelos substituídos.
 
Sustenta, ainda, inobservância, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, ao disposto no art. 100, § 8º, da CF, pois haveria incidência do Tema n. 1.142/RG. Afirma, no ponto, também não caber a execução individual da verba honorária arbitrada na sentença exequenda por cada patrono da parte substituída.

Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do apelo excepcional para extinguir o cumprimento de sentença.

Determinada a devolução dos autos ao órgão julgador (eDoc 17), tendo em vista o julgamento dos Temas n. 873 e 1.142 da repercussão geral, a 6ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o julgado (eDoc 19). Eis a ementa do pronunciamento:

Agravo de Instrumento - Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC Recurso Extraordinário interposto - Nova conclusão por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público -  Temas n° 873 e 1.142, ambos do STF - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Manutenção da possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva - Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais - Consonância ao Tema n° 873, referido no RE 1.430.547. De resto, também fora seguido o disciplinado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081/MA - Observância de tal entendimento, inclusive com a ressalva de possível necessidade de recálculo dos valores trazidos pelo polo exequente com o parâmetro adotado no Tema 1.142, sem, contudo, reprise-se, impedir-se a continuidade da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva, nem afastar o direito à fixação de nova verba honorária nesta fase executiva, mediante utilização da base de cálculo apontada pelo exequente (efetivo proveito econômico). 
Acórdão mantido.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, quanto à questão suscitada pelo município acerca da impossibilidade de execução individualizada de sentença oriunda de ação coletiva proposta por sindicato em face da Fazenda Pública, destaco que o Supremo, no ARE 1.491.569 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.317) e, em julgamento do mérito com reafirmação da jurisprudência, fixou orientação de que a execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição. 

O acórdão foi assim resumido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos. 
4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”.

Nessa parte, a conclusão do Tribunal de origem, ao permitir a execução individual do título executivo por parte de cada substituído pelo sindicato autor da ação coletiva, encontra-se consentânea com o aludido precedente qualificado.

Em relação à pretensão recursal referente à impossibilidade da execução individual da verba honorária arbitrada na sentença exequenda por cada defensor do substituído, entendo inexistir interesse recursal, porquanto o acordão vergastado, ao se vincular à tese fixada no Tema nº 1.142/RG, consignou indevida a execução que utiliza não o montante constante da ação coletiva, mas aquele da individual, consoante os seguintes trechos:

No entanto, pelo recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081/MA, é considerada indevida a execução que utiliza para a fixação dos honorários sucumbenciais não o montante constante da ação coletiva (crédito único e indivisível), mas aquele da individual, com afronta ao § 8° do art. 100 da Constituição Federal, o que, de fato, deve passar a ser rigidamente observado.
[...]
Sendo assim, possível seja determinado recálculo do monte executado com o respeito ao parâmetro adotado no Tema 1.142, sem, contudo, impedir-se a continuidade da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva, nem afastar o direito à fixação de nova verba honorária agora na fase executiva, diante das distintas razões que os amparam (acolhimento parcial da impugnação), observada a real base de cálculo (efetivo proveito econômico).

3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, nego-lhe provimento.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente